Tribunal: TJDFT
Processo: 0764737-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO IMPUGNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a autora a pagar ao réu o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72727594). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que não houve conduta dolosa ou maliciosa, sustentando que sua atuação processual sempre pautou-se na boa-fé e no exercício legítimo do direito de ação. Alega, ainda, que a litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente, pois não há provas claras de dolo ou culpa grave que justifiquem a sanção aplicada. Diante disso, pede a reforma integral da sentença, objetivando o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que, no tocante ao pedido de reforma integral da sentença, o recurso revela-se inepto, pois não impugna a fundamentação que ensejou a improcedência do pedido, o que impede que ele seja conhecido, por incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Quanto à litigância de má-fé, sustenta ser evidente a sua caracterização, pois o representante do autor deduz pretensão contra texto expresso de lei, em diversas ações idênticas, com movimento predatório perante o Judiciário, alegando fundamentos que sabe que não se prestam ao cancelamento do auto de infração.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. No caso, a autora fundamenta seu pedido na alegação de que o auto de infração no S003786786 seria nulo, pois não atenderia aos requisitos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela Portaria 354/2022. A análise detalhada da notificação de autuação (IDs 72727566 e 72727583), no entanto, evidencia que ele contém todos os elementos necessários à sua validade, conforme previsto na legislação aplicável, contendo: (i) a identificação do órgão autuador; (ii) o número exclusivo de identificação do auto de infração; (iii) a identificação completa do veículo (placa, marca e espécie); (iv) o local, a data e a hora do cometimento da infração; (v) a descrição detalhada da infração cometida, incluindo o código da infração e sua fundamentação legal; e (vi) a identificação da autoridade autuadora.
8. O segundo argumento central do autor é a alegação de que não foi notificado da autuação e da penalidade aplicada. O artigo 282-A do CTB autoriza expressamente a notificação eletrônica de infrações, na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução Contran no 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. No caso concreto, restou comprovado que o autor aderiu voluntariamente ao SNE. O réu demonstrou que a notificação da autuação foi disponibilizada no sistema em 15/07/2024, com data limite para defesa prévia até 17/08/2024. Porém, a propositura da ação ocorreu em 24/07/2024.
9. Ao sustentar a ausência de notificação mesmo diante da existência de prova documental clara e acessível nos autos, a parte altera a verdade dos fatos e movimenta o Judiciário com finalidade indevida. Configura-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Ressalte-se que, embora o recorrente tenha requerido a reforma integral da sentença, suas razões recursais limitaram-se à impugnação da condenação por litigância de má-fé. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, Art. 80, I e II.